Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-40.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700529-40.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCINELMA SUSSUARANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário do DF (autos n. 0701591-95), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na imediata determinação, ao DISTRITO FEDERAL, de nomeação e de realização dos demais atos necessários à posse da agravante no cargo de “Pedagoga Orientadora Educacional” da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). A decisão revista foi proferida nos seguintes termos: Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que foi aprovada em concurso público para o provimento do cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, carreira do magistério público do Distrito Federal. Aduz que foi nomeada em 11.3.2019 mas que não conseguiu tomar posse porque a administração afirma que a sua habilitação não atende aos requisitos do edital de regência do certame. Pede, em sede de tutela provisória, a sua nomeação. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a presença dos pressupostos autorizadores da medida vindicada, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Além disso, o edital que instituiu o concurso é bem claro ao exigir, em seu item 2.1, que o candidato ao cargo de Pedagogo-Orientador Educacional seja portador de “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional” (ID 86564851 - Pág. 4). Ora, a parte autora tem os títulos de Licenciatura Plena em Pedagogia (ID 86563462 - Pág. 13-14) e de especialista em “Psicologia Educacional com Ênfase em Pedagogia Preventiva” (ID 86563462 - Pág. 19-20), em “Gestão Escolar – Modalidade EAD” (ID 86563462 - Pág. 21-22) e em “Coordenação Pedagógica – Modalidade EAD” (ID 86563462 - Pág. 23-24), os quais não estão listados no item 2.1 do edital de abertura do concurso como documentos hábeis ao exercício da função. É sabido que a administração está jungida ao Princípio da Legalidade Estrita. E, como percebo, o ato administrativo atacado está em plena consonância com as regras do edital, lei do certame. Ademais, também não consegui identificar o perigo da demora, uma vez que a decisão que negou a posse à parte autora remonta à já longínqua data de 13.6.2019 (ID 86563462 - Pág. 29), enquanto que a presente ação foi ajuizada somente em 18.3.2021, mais de dois anos depois. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...] A agravante sustenta, em síntese, possuir qualificação profissional compatível aos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório (notória competência em razão de qualificação superior à exigida no edital). Afirma que o perigo de dano residiria da “diminuição patrimonial”, além da perda de validade do certame. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). De plano, inexiste indicação de iminente risco de dano, mesmo porque, conforme os bem destacados fundamentos da decisão revista, a decisão que negou a posse à parte autora remonta à já longínqua data de 13.6.2019, enquanto a presente ação foi ajuizada somente em 18.3.2021, mais de dois anos depois. Além disso, em que pese não se questionar a inconteste qualificação profissional da agravante (pedagoga, pós-graduada em coordenação pedagógica e especialista em Psicologia Educacional com ênfase em psicopedagogia preventiva), forçoso reconhecer que, em primeira análise, tratar-se-ia de formação diversa (e não “superior”, como afirma a candidata) àquela constante do edital convocatório (diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional). Nesse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da ilegalidade da conduta administrativa, ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória, após o estabelecimento do contraditório (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito